Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-10.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006717-10.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 013.766.211-42 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – CONCESSÃO TÁCITA
– ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

O fracionamento de Ações configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da lide é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts. 485, I, 321, parágrafo único e 330, III, do CPC, ante o indeferimento da inicial.

O apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Alega que contratou com o réu abertura de conta apenas para recebimento do benefício previdenciário, no entanto, foi formalizado como conta-corrente.

Aduz que é indevida a extinção da lide, pois estariam presentes os requisitos da petição inicial e o interesse de agir. Acrescenta que a sentença afronta os princípios do acesso à justiça e da primazia da resolução de mérito.

Contrarrazões no ID. 189502172.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravante ajuizou a demanda arguindo que abriu uma conta no banco réu exclusivamente para recebimento do seu benefício previdenciário, contudo, constatou que estavam sendo descontadas parcelas de serviços bancários que não solicitou (
[a] Bradesco Vida Previdência [b] Cesta Bradesco Expresso [c] Bradesco Auto/RE [d] Cartão Crédito Anuidade [e] Capitalização
).

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o instrumento contratual e o comprovante do prévio pedido formulado diretamente ao apelado, para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial. Ante descumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

Em pesquisa ao PJE foram identificadas
5 Ações
do apelante contra instituições financeiras, sendo
4 delas contra o ora agravado
, todas protocoladas no mesmo dia.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
”

(Manual de direito processual civil – Volume único, 8ª ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2016).

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento da demanda, em razão da pluralidade de processos essa diligência se tornou indispensável para o julgador identificar a veracidade das informações prestadas.

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), pois não cria entraves para o acesso ao Judiciário.

Ademais, a propositura do feito com expresso pedido de que o réu apresente o contrato pode inclusive representar burla ao entendimento sedimentado de que para a parte obter o ajuste pela via judicial tem antes que pleiteá-lo administrativamente e pagar o custo do serviço, se assim estiver convencionado (Tema 648 do STJ).

As partes têm o dever jurídico de agir corretamente, de boa-fé (art. 5º do CPC), e o fracionamento da Ação representa verdadeiro abuso do direito processual, sobretudo nestes autos em que o autor, quando utiliza esse artifício, postula a justiça gratuita, já que sem a concessão desse benefício muito dificilmente optaria pela multiplicidade de processos.

Vale destacar que no julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2020, em que foi aplicada a técnica de ampliação do Colegiado (art. 942 do CPC), ficou definido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir. Confira-se a ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Embora nesta Ação a arguição do autor seja diversa, de que pretendia contratar conta apenas para recebimento do benefício mas o ajuste foi formalizado como conta-corrente, a premissa é a mesma.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários recursais pois não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023